Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1001703-34.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ROBERTO NEGRINI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, opostos por Roberto Negrini contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, deferiu, em parte, o pedido de liminar almejado, para suspender parcialmente a decisão de Primeiro Grau, apenas no que se refere ao item “d) suspensão do acesso da parte ré a linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito e em incentivos e benefícios concedidos pelo poder público em relação ao imóvel degradado”.
O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, ao fundamento de que não restou analisado todos os argumentos referente a um dos pedidos, que consiste na suspensão da decisão do Juízo a quo no ponto referente à disponibilização dos bens e ativos financeiros conscritos, em razão do excesso penhora.
Assim, requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos para sanar a omissão apontada e, com base nos efeitos infringentes, seja determinada a suspensão da indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e ativos financeiros do Embargante, que fora determinada pela decisão do juízo a quo, em razão do excesso de penhora.
Contrarrazões no id. 7830969, pugnando pelo não acolhimento dos embargos, por se tratar de medida processual meramente protelatória.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Analisando detidamente a decisão embargada, não verifico a existência dos vícios apontados.
Isso porque, ressaltei na decisão que as alegações de excesso de penhora diante dos valores e bens bloqueados após a determinação eletrônica encaminhada pelo Magistrado de Primeiro Grau e, ainda, o bem indicado como garantia da ação, não podem ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foram abarcadas pela decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no Primeiro Grau.
Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do Embargante não é suprir omissão, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, pela inconformidade com a decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017). [Destaquei].
Com estas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 22 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora